Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600616-55.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
06/06/2022
Número: 0600616-55.2020.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/03/2022
Processo referência: 0600616-55.2020.6.16.0038
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600616-
55.2020.6.16.0038 que, nos termos do artigo 74, inciso III da Res.-TSE nº 26.607, julgou
desaprovadas as contas de Vicente Dziubat (Lei nº 9.504/1997, art. 30, III). (Prestação de contas de
eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Vicente Dziubat, candidato ao
cargo de vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, de Pitanga - PR, julgadas desaprovadas,
tendo em vista a presença de valores de origem desconhecida que não transitaram pelas contas de
campanha, bem como a ocorrência de despesas não informadas e pagamentos feitos em
modalidade diversa da prevista em lei, contrariam o art. 38, da Resolução TSE n. 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VICENTE DZIUBAT VEREADOR
(RECORRENTE)
SUELEN ZANETTI (ADVOGADO)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
VICENTE DZIUBAT (RECORRENTE)
SUELEN ZANETTI (ADVOGADO)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42974
192
06/06/2022 12:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.773

RECURSO ELEITORAL 0600616-55.2020.6.16.0038 – Pitanga – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VICENTE DZIUBAT VEREADOR
ADVOGADO: SUELEN ZANETTI - OAB/PR84262-A
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK - OAB/PR92431-A
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - OAB/PR47153-A
RECORRENTE: VICENTE DZIUBAT
ADVOGADO: SUELEN ZANETTI - OAB/PR84262-A
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK - OAB/PR92431-A
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - OAB/PR47153-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS.
GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS.
NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA
CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.
NÃO DETERMINADO NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE NO RECURSO.
REFORMATIO IN PEJUS. VALOR
D I M I N U T O .
R A Z O A B I L I D A D E .
APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. Configura omissão de despesas a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais com combustíveis cuja
apuração somente foi possível em razão da
circularização com a base de dados da
Fazenda Pública Estadual.

2. Detectadas notas fiscais emitidas contra
o CNPJ da campanha, mediante
circularização, a ausência de registro nos
extratos bancários ou de outros elementos
pelos quais se possa aferir que os recursos
Num. 42974192 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/06/2022 12:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060612353698000000041946668
Número do documento: 22060612353698000000041946668

necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada. In casu, inexistindo
determinação na sentença de recolhimento
desses valores ao Tesouro Nacional, resta
inviabilizada a sua determinação nesta
instância recursal, instaurada mediante
recurso exclusivo do prestador, sob pena de
caracterizar reformatio in pejus.

3. Despesas omitidas que se enquadram
como diminutas em termos absolutos,
possibilitando a aplicação do princípio da
razoabilidade.

4. Impõe-se a aposição de mera ressalva a
extrapolação ao limite de autofinanciamento
quando de valor diminuto e ausentes
elementos que comprovem a má-fé do
prestador. Precedentes.

5. Recurso conhecido e, no mérito, provido.
Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/06/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato VICENTE
DZIUBAT nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42923229), ao fundamento de
recebimento de recursos de origem desconhecida, sem trânsito pela conta; despesas não
informadas; pagamentos em modalidade diversa da prevista em lei.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42923234), aduzindo, em síntese, que o
juízo eleitoral de primeiro grau julgou de maneira diversa as prestações de contas dos vereadores
eleitos e não eleitos, embora as circunstâncias fáticas sejam as mesmas; que não se considerou
a justificativa apresentada; que não houve omissão na apresentação das notas fiscais e sim
divergências em tipo de notas fiscais.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42924757).
Num. 42974192 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/06/2022 12:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060612353698000000041946668
Número do documento: 22060612353698000000041946668

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 16/12/2021,
quinta-feira, e as razões foram protocoladas em 21/01/2022, após o decurso do prazo de
suspensão das atividades forenses.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a
avaliar de forma individualizada:

Omissão de despesas:

Constou do relatório de diligências que foram identificadas divergências entre as
informações de despesas registradas na prestação de contas e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização.

No total o setor técnico apurou a existência de 03 notas fiscais emitidas pelo
fornecedor AUTO POSTO ITAMARATI EIRELI, que totalizam R$ 419,00 e uma quarta nota fiscal
emitida pelo fornecedor Pagliotto & Lucca Ltda, de nº 981, no valor de R$ 52,00.

Ainda no relatório há a informação de que uma dessas notas, a de número 19835,
no valor de R$ 209,50, foi lançada como despesa de combustível na prestação de contas nº
0600706-63.2020.6.16.0038, do candidato ao cargo majoritário MAICOL GEISON CALLEGARI
RODRIGUES BARBOSA.

O setor técnico pontuou que "os valores acima consignados são compatíveis com
valores doados a outros candidatos a vereador e que o batimento efetuado pelo sistema
encontrou em outras prestações contas Notas Fiscais/Recibos emitidos pelo mesmo posto de
combustíveis, com valores semelhantes".

Constou do parecer técnico que foi realizada consulta ao sítio da fazenda estadual
utilizando-se as chaves de acessos das mencionadas notas e há indicação de forma de
pagamento em desacordo com o Art. 38 e seguintes da Resolução TSE 23.607/19.

Por fim, há a informação de que o prestador extrapolou o limite de
autofinanciamento em R$ 499,11.

Intimado acerca do parecer, o prestador apresentou justificativa aduzindo que, no
Num. 42974192 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/06/2022 12:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060612353698000000041946668
Número do documento: 22060612353698000000041946668

que concerne aos recibos nº 528682 e 529492, a consulta às chaves de acesso não retornam
nenhuma nota fiscal válida, uma vez que se tratam de chaves relativas à movimentação de
mercadorias e não a venda final ao consumidor, que utiliza modelo de nota fiscal diversa.

Afirmou, ainda, que a nota fiscal 19835 se refere a compra realizada pela campanha
do candidato ao cargo majoritário Maicol Geison e doada ao ora recorrente, o que foi registrado
na presente prestação como doação entre candidatos.

Ressaltou, no que concerne à extrapolação do limite de autofinanciamento que "o
caso que se pode aplicar o princípio da insignificância, do candidato, e podemos ver que o valor
gasto a mais, é consideravel um valor baixo, não causando prejuízo e muito menos algum tipo de
benefício próprio".

Por fim, o setor técnico apresentou parecer conclusivo explicitando que pelo Ajuste
Sinief 19/2016, do CONFAZ, tanto as notas modelo nº 55 como de nº 65 são utilizadas para
venda final ao consumidor; que as notas em questão foram juntadas aos autos, sendo
desarrazoada a argumentação de que não são válidas e que os valores foram pagos em espécie,
sem qualquer registro de que o prestador tenha constituído fundo de caixa; e que a extrapolação
do limite de autofinanciamento envolve valor de pequena expressão, tendo havido a juntada aos
autos de elementos que permitiram a identificação e esclarecimento da irregularidade, sem que
tenha representado impedimento para a análise das contas (id. 42923219).

Essa fundamentação foi utilizada pelo juízo de primeiro grau para proferir a
sentença de desaprovação.

Em suas razões recursais, o interessado afirma que o juízo de primeiro grau utilizou
critérios distintos para julgar casos análogos, uma vez que a prestação de contas de candidatos
eleitos, com apontamentos semelhantes, acabaram sendo aprovadas com ressalvas. Exemplifica
por meio da prestação de contas de Marlene Soares Munhoz, apreciada nos autos nº 060065-
52.2020.6.16.0038.

Argumenta que "quando emitida a nota fiscal 'grande' com esse CFOP 5929, ela
substitui o modelo antigo, o qual foi usado na presente prestação de contas". Ademais, apresenta
documento denominado declaração do fornecedor Posto Itamarati, na qual "esclarece que os
cupons fiscais, 528682 e 529492 ambos no valor de R$ 104,75, são referente a nota fiscal nº
19835 no valor de R$ 209,50, visto que a nota fiscal substitui o cupom fiscal".

Requer, outrossim, a juntada de declaração da empresa Alexandre Pagliotto Ltda. e
afirma que por meio dela se esclarece que a nota fiscal nº 981, no valor de R$ 52,00, "foi emitida
de forma errônea em nome da recorrente, e que não houve tempo hábil para o cancelamento".

Principio anotando a impossibilidade de conhecimento dos documentos juntados
somente em sede recursal, conforme entendimento reiterado desta Corte Eleitoral adotado para
as eleições de 2020.

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPREENDEDOR COM CNPJ
BAIXADO. ESCLARECIMENTOS E DOCUMENTOS QUE AFASTAM INDÍCIOS DE FRAUDE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESTADOR POR SITUAÇÃO QUE NÃO
Num. 42974192 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/06/2022 12:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060612353698000000041946668
Número do documento: 22060612353698000000041946668

DEU CAUSA. IRREGULARIDADE AFASTADA. OMISSÃO DE DESPESAS CARACTERIZADA.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS.
1. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil,
sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Descumprido o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, mediante circularização (art.
69, § 2°, da Resolução), apura-se, no particular, omissão de despesas que compromete 4,9%
do total de receitas auferidas na campanha, sendo possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
3. Não é exigível, em sede de prestação de contas, aos candidatos que verifiquem a situação
fiscal das empresas prestadoras de serviços de campanha, mormente quando não houver
indícios de fraude.
4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
[Prestação de Contas nº 06001835920206160003, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
DJE 27/08/2021]

No caso dos autos, denota-se que a inconsistência relativa à existência de notas
fiscais de combustíveis e outra não registradas na prestação de contas foi levantada por ocasião
do primeiro parecer exarado pelo setor técnico, acerca do qual o prestador foi regularmente
intimado e apresentou justificativas, oportunidade em que não apresentou o mesmo documento
trazido com as razões recursais e sequer mencionou que o estava buscando junto aos
fornecedores.

Ademais, esses documentos não se enquadram nas hipóteses do art. 435 do CPC,
na medida em que não se prestam a fazer prova de fato ocorrido após a petição inicial e não
houve qualquer comprovação ou justificativa acerca do motivo pelo qual eles não foram trazidos
no momento oportuno.

Assim, é forçoso reconhecer a preclusão, o que impossibilita seu conhecimento.

Importante salientar que o argumento utilizado pelo recorrente, no sentido de que o
juízo de primeiro grau julgou de forma diversa as prestações de contas de candidatos eleitos,
embora as circunstâncias fáticas fossem análogas, não se presta a alterar a conclusão expressa
no presente voto.

Primeiramente, porque o juízo eleitoral procede à análise dos elementos constantes
de cada prestação de contas, valendo-se das conclusões emanadas do setor técnico, para ao
final decidir pela aprovação ou desaprovação das contas, sendo que um feito não se encontra
vinculado a outro.

Além disso, de acordo com o princípio do duplo grau de jurisdição, as decisões
emanadas do primeiro grau estão sujeitas à revisão pela Corte Eleitoral, órgão colegiado e com
ampla atribuição para exercer reanálise da matéria de fundo e corrigir eventuais erros, seja in
judicando ou in procedendo, bem como uniformizar a jurisprudência.

Assim, não há que se falar em adoção de posições contraditórias pelo juízo de
primeiro grau.

No mérito, a Resolução 23.607/19 distingue dois tipos de gastos com combustíveis,
Num. 42974192 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/06/2022 12:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060612353698000000041946668
Número do documento: 22060612353698000000041946668

os que possuem e os que não possuem natureza eleitoral. O segundo, inserto no art. 35, § 6º,
não está sujeito à prestação de contas e nem pode ser pago com recursos da campanha; já o
primeiro está enunciado no § 11 do mesmo dispositivo:

Art. 35 (...)
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal da
candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato na
campanha;
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita,
na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

Na segunda hipótese, os valores despendidos com combustível devem ser
regularmente registrados na prestação de contas e comprovados, preferencialmente, por meio de
documento fiscal idôneo, conforme enuncia o art. 60 do mesmo diploma, sendo que a omissão de
tais dados caracteriza irregularidade que pode, a depender das circunstâncias do caso concreto,
levar à desaprovação das contas e, em caso de não comprovação da origem dos recursos, à
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

No caso vertente, os gastos com combustíveis caracterizam-se como eleitorais, na
medida em que, pelas notas fiscais obtidas pelo setor técnico, constata-se que foram emitidas
contra o CNPJ do candidato.

Nesse contexto, diante da natureza de gasto eleitoral, configura-se a omissão de
despesas pelo fato de o prestador não haver efetuado o registro e a comprovação idônea em sua
prestação de contas de recursos despendidos com combustíveis, o que foi levantado somente
mediante cotejo com as informações constantes na base de dados da fazenda estadual.

Com efeito, verifica-se do extrato de prestação de contas final o registro de uma
despesa com combustíveis, estimável em dinheiro de R$ 209,50.

Com relação ao recurso estimável, o setor técnico informou no parecer conclusivo
que essa despesa, efetivamente, foi paga com recursos da campanha do então candidato ao
cargo majoritário Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa, em cuja prestação de contas a
nota fiscal nº 19835, no valor de R$ 209,50, foi registrada para comprovação do gasto eleitoral e
consta como doação à campanha do ora recorrente, embora a nota fiscal tenha sido lançada
contra o CNPJ da campanha de Vicente.
Num. 42974192 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/06/2022 12:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060612353698000000041946668
Número do documento: 22060612353698000000041946668

Aquelas contas foram aprovadas com ressalva, de modo que, apesar da existência
de um descompasso entre o CNPJ informado na nota fiscal e a informação de que se tratou de
doação do candidato ao cargo majoritário, havendo comprovação de que a despesa foi
efetivamente saldada com recursos da campanha do candidato a Prefeito e que foi registrada
como doação ao ora recorrente, reputa-se passível a singela anotação de ressalva nesse ponto,
na medida em que se logrou comprovar a origem e o destino dos recursos financeiros
empregados.

A mesma sorte não alcança as demais notas fiscais apuradas pelo setor técnico,
para as quais não se encontram presentes documentos ou justificativas suficientes à superação
da irregularidade.

Não encontra guarida o argumento do recorrente no sentido de que "quando emitida
a nota fiscal 'grande' com esse CFOP 5929, ela substitui o modelo antigo, o qual foi usado na
presente prestação de contas", uma vez que o que exsurge faticamente dos documentos e
informações trazidas pelo setor técnico é a presença de notas fiscais de gastos com
combustíveis, emitidas contra o CNPJ da campanha do recorrente e que não foram registradas
nem comprovadas na presente prestação de contas, tratando-se de omissão de despesas.

Na mesma medida, não se encontram presentes elementos que permitam ao
fiscalizador apurar de onde partiram os recursos financeiros necessários ao pagamento do
combustível, mormente porque, segundo informado pelo setor técnico, foram saldados em
espécie, modalidade não prevista no art. 38 da Resolução 23.607/19.

Nessa senda, a hipótese também configura a utilização de recursos de origem não
identificada, nos termos do art. 23, VI, do mesmo diploma, e ensejaria a determinação de
devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, o que, no caso concreto, não se afigura aplicável
uma vez que não constou da sentença, não sendo possível a reforma em prejuízo do recorrente.

Os gastos representados pelas notas fiscais omitidas na prestação de contas,
descontada aquela relativa à doação de outro candidato, somam R$ 209,50.

Ademais, conforme constou no relatório de diligências, restou sem registro e
comprovação a despesa representada pela nota fiscal nº 981, no valor de R$ 52,00.

O recorrente, em suas razões recursais, afirmou que a nota fiscal foi emitida de
forma errônea em nome da recorrente, e que não houve tempo hábil para o cancelamento.
Ademais, em primeiro grau, havia justificado que "desconhece essa despesa, por não se tratar de
despesa de campanha".

Mais uma vez a justificativa não comporta acolhimento, na medida em que constou
no parecer conclusivo que o mencionado documento fiscal foi emitido contra o CNPJ da
campanha do recorrente e dentro do período eleitoral, o que demonstra tratar-se de gasto
eleitoral não declarado e não comprovado pelo prestador de contas, configurando-se
irregularidade também neste ponto.

O total de despesas declaradas foi de R$ 3.803,50, de modo que as irregularidades,
somadas, representam 7 % (sete por cento) da movimentação financeira e pode ser considerada
de valor diminuto, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, de
modo a possibilitar que seja superada pela aplicação do princípio da proporcionalidade e da
Num. 42974192 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/06/2022 12:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060612353698000000041946668
Número do documento: 22060612353698000000041946668

razoabilidade para o fim de aprovar as contas, permanecendo a ressalva em razão da
irregularidade apurada.

b) Extrapolação do limite de autofinanciamento:

Constou do relatorio de diligências que o prestador extrapolou o limite de
autofinanciamenot em R$ 499,11.

Referido limite foi estabelecido pelo art. 27, § 1º da Resolução 23.607/19:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário anterior à eleição
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Verifica-se que o limite de gasto para o cargo de Vereador em Pitanga era de R$
22.948,88, motivo pelo qual cada candidato poderia empregar em sua campanha até R$ 2.294,89
em recursos próprios. Todavia, denota-se que, no caso em apreço, o ora recorrente derivou para
sua campanha R$ 2.794,00 configurando-se efetiva extrapolação.

Nesse contexto, de acordo com o § 4º do mesmo dispositivo, o caso daria ensejo à
aplicação de multa no correspondente a até 100% do valor que sobejou o limite. Todavia,
considerando que o juízo de primeiro grau não procedeu a aplicação da sanção, fazê-lo em
segundo grau representaria vedada reformatio in pejus.

Além disso, verifica-se não se tratar de irregularidade apta a, no caso concreto,
determinar a desaprovação das contas, uma vez que não havendo quaisquer elementos que
dmeonstrem a má-fé do candidato, revela-se de pequena monta de acordo com os parâmetros
estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, mesmo que somado à irregularidade apurada no
item anterior.

Nesse sentido, cito entendimento recentemente sufragado por esta Corte Eleitoral
em voto de minha relatoria nos autos de Recurso Eleitoral nº 0600799-25.2020.6.16.0006:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO AO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. VALOR ÍNFIMO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESSALVAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A extrapolação ao limite de autofinanciamento
configura irregularidade para a qual a legislação prevê sanção específica – multa. 2. Sendo
ínfimo o valor absoluto da irregularidade, assim entendido aquele inferior a mil UFIR – R$
1.064,10 –, é possível aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim
de aprovar as contas com ressalvas. Precedentes deste Regional e do TSE. 3. A análise
qualitativa da gravidade não pode ser feita em tese, tendo que obrigatoriamente estar lastreada
em elementos concretos das contas sob análise, sob pena de se tornar ineficaz a aplicação dos
precedentes indicados com base na natureza da irregularidade e não na conduta do prestador.
4. A única justificativa aceitável, segundo a atual jurisprudência do TSE, para a desaprovação
com base em valor inferior a mil UFIR consiste na identificação de má–fé do prestador, não
caracterizada nestes autos. 5. A irregularidade identificada só ganha contornos percentuais
Num. 42974192 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/06/2022 12:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060612353698000000041946668
Número do documento: 22060612353698000000041946668

significativos porque o candidato movimentou, no total, módicos R$ 3.335,00 na sua campanha.
Considerando que a falha é de apenas R$ 569,22, que não houve prejuízo concreto à atividade
fiscalizatória desta justiça especializada e que não há sequer cogitação de má–fé do prestador,
não há motivos para a desaprovação das contas. 6. Afastar a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade exclusivamente com base no percentual da irregularidade
faz com que os candidatos com pouco poder de arrecadação, notadamente nos pequenos
municípios, sejam tratados de forma muito mais rigorosa que aqueles que conseguem
movimentar grandes somas de dinheiro, para os quais qualquer irregularidade possui pequeno
impacto percentual. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com
ressalvas.
[RECURSO ELEITORAL nº 060079925, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, Rel. designado Des.
Thiago Paiva Dos Santos, DJE 16/03/2022].

Portanto, apesar de verificada a irregularidade, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto permitem a aprovação com ressalvas das
contas.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para
APROVAR COM RESSALVAS as contas de VICENTE DZIUBAT.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600616-55.2020.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 VICENTE
DZIUBAT VEREADOR, VICENTE DZIUBAT - Advogados do(a) RECORRENTE: SUELEN
ZANETTI - PR84262-A, FABIANO OCALXUK - PR92431-A, RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA -
PR47153-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Num. 42974192 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/06/2022 12:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060612353698000000041946668
Número do documento: 22060612353698000000041946668

Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.06.2022.

Num. 42974192 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/06/2022 12:35:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060612353698000000041946668
Número do documento: 22060612353698000000041946668